Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.
2. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir. 2.1. Ainda que a vítima consinta com a aproximação do réu, a conduta se caracteriza, pois o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência tem como finalidade primordial a tutela da administração da justiça, de natureza indisponível.
3. Deve ser excluída a avaliação desfavorável dos antecedentes, quando os registros criminais utilizados pelo d. sentenciante são muito antigos, com lapso temporal entre a extinção da pena e a data dos fatos superior a 10 (dez) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embora a legislação penal não tenha estabelecido frações específicas para o aumento da pena, na segunda fase, em razão da multirreincidência, a majoração na fração de 1/4 (um quarto) mostra-se razoável e proporcional. Precedentes jurisprudenciais do c. STJ e deste e. Tribunal.
4. Recurso parcialmente provido.